Tribunal: TJES
Processo: 5016547-04.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016547-04.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS REMIDIO FREIRE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016547-04.2024.8.08.0030

RECORRENTE:

ELIAS REMIDIO FREIRE
.

RECORRIDO
:
BANCO BMG S.A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA (BIOMETRIA/SELFIE). UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória, em que a parte autora alega ter sido induzida a erro ao contratar o que pensava ser um empréstimo consignado, recebendo um cartão de crédito consignado (RMC). Sustenta a nulidade, restituição em dobro e danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que a contratação foi regular, realizada por meio eletrônico com biometria facial (
selfie
), e que houve efetiva utilização do cartão para compras e saques, o que demonstra a ciência e adesão voluntária à modalidade contratada, afastando o alegado vício de consentimento.

3. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando pela reforma total. Alega que nunca utilizou o cartão, que não houve consentimento informado e reitera a tese de venda casada e onerosidade excessiva. Requer gratuidade de justiça.

4. O recurso não merece provimento. A prova documental apresentada pela instituição financeira (faturas) demonstra que o cartão foi efetivamente utilizado para compras em estabelecimentos comerciais e saques, contradizendo frontalmente a alegação recursal de "nunca ter utilizado" o plástico. Tal comportamento (
venire contra factum proprium
) é incompatível com a tese de desconhecimento da modalidade contratada (cartão de crédito) e afasta a alegação de erro substancial ou falha no dever de informação. A contratação eletrônica, validada por biometria, aliada ao uso reiterado do serviço, confirma a regularidade do negócio jurídico. Correta, portanto, a sentença de improcedência.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente. Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)